Tribunal: TJDFT
Processo: 0756169-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0756169-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALTER MARRA DA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora requereu o fornecimento de hemodiálise ambulatorial pelo Distrito Federal. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a disponibilização de vaga para hemodiálise na rede pública ou conveniada em prol da parte autora, consoante prescrição médica. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo prazo de cinco dias para a disponibilização de transporte para o tratamento de hemodiálise. Dentro do prazo de apresentar Contrarrazões, a Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade informou (ID. Num. 43276377 - Pág. 1) que a decisão foi “atendida uma vez que o paciente VALTER MARRA DA FONSECA, foi direcionado para vaga regulada na clínica ULTRAMED (Santa Maria-DF)”. Intimado o Ministério Público, ele requereu a intimação da parte autora para se manifestar sobre o cumprimento ou não da decisão judicial e em caso positivo, oficiou pela perda do interesse recursal, devendo o recurso ser dado como prejudicado. Intimada a parte autora através da Defensoria Pública, esta informou que foi disponibilizada, em outubro de 2022, vaga de hemodiálise ambulatorial, pelo Estado de Goiás, no município de Valparaíso/GO, de modo que a parte autora não tem mais interesse na vaga de hemodiálise no Distrito Federal (ID. Num. 44154731 - Pág. 1; Num. 44156220 - Pág. 1), requerendo a desistência do presente recurso. DECIDO. Em face do pedido de desistência do recurso inominado pela Defensoria Pública, em razão de a parte autora estar realizando o seu tratamento no Município do Valparaíso - GO, acolho o parecer do Ministério Público e o pedido de desistência da parte autora, declarando a perda do interesse recursal. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, devolva os autos ao juízo de origem para os devidos fins. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 16 de março de 2023 19:31:36. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator